Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO NÃO IDENTIFICADO. INDICAÇÃO DE NÚMERO INCORRETO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA E NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência dos documentos essenciais para a instrução do processo ocasiona o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Conforme entendimento sintetizado pelo STJ na Súmula 72, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Constatado que a notificação extrajudicial que instrui os autos não identificou o contrato de alienação fiduciária que embasa o pedido de busca e apreensão, por constar número distinto, não há como reconhecer que o devedor foi devidamente constituído em mora.
4. Se a parte deixa de atender a determinação de emenda, mostra-se correta a extinção do processo sem apreciação de mérito, nos termos do art.485, I do CPC.
5. Recurso desprovido.